Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715104-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA/DF. RESTAURO DO MOBILIÁRIO. CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO JUDICIAL. I – Prejudicado o recurso quanto ao indeferimento da inspeção judicial diante da reconsideração parcial da r. decisão pelo MM. Juiz, art. 1.018, §1o, do CPC. II – A r. sentença exequenda condenou o Distrito Federal à recuperação do mobiliário interno do Museu Histórico Artístico de Planaltina/DF, consoante pedido expresso do MPDFT na inicial da ação civil pública. Rejeitada alegação de ausência de condenação judicial da obrigação. III – As questões relativas à cominação da multa e ao valor arbitrado não foram examinadas pela r. decisão agravada, mas em pronunciamentos judiciais anteriores, portanto, vedada a análise pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição do recurso. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, caput e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, e 11 da Lei da Ação Civil Pública, defendendo o descabimento da multa cominatória fixada ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do seu valor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, caput e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, e 11 da Lei da Ação Civil Pública. A respeito, a turma julgadora, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, em cumprimento à decisão do STJ, que determinou a devolução dos autos ao TJDFT para o exame das questões apresentadas como omissas pela parte recorrente (ID 31501028), concluiu que as teses jurídicas referentes ao descabimento da fixação da multa cominatória, bem como eventual necessidade de redução do seu valor não foram objeto de exame pelo juízo monocrático, cuja decisão foi impugnada pelo recorrente em sede de agravo de instrumento, mas em pronunciamento judicial anterior e posteriores à interposição do mencionado recurso. Destaca, dessa forma, que referidas teses jurídicas deixaram de ser analisadas no julgamento de mérito do referido agravo, por se tratar de recurso de cognição limitada, restrito apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, na hipótese dos autos, resta ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não se mostrando possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005